Tribunal: TJMT
Processo: 1001437-23.2021.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001437-23.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 593.127.001-97 (EMBARGADO), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO), TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 36.916.740/0001-10 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), K. A. L. - CPF: 075.835.361-89 (EMBARGADO), GILMAR RODRIGUES LOPES - CPF: 593.127.001-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 36.916.740/0001-10 (EMBARGADO), K. A. L. - CPF: 075.835.361-89 (EMBARGANTE), MONICA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 054.712.271-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001437-23.2021.8.11.0008

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PLATAFORMA INTERNET – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – IMAGENS DO CORPO DA VÍTIMA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – INVASÃO DO DIREITO DE PRIVACIDADE – VÍTIMA E FAMÍLIA – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSOS DESPROVIDOS - OMISSÃO - MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS PARTE AUTORA - INDEVIDO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA OMISSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001437-23.2021.8.11.0008

EMBARGANTE: TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME, K. A. L.

EMBARGADO: K. A. L., TELEVISAO PRIMAVERA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Televisão Primavera Ltda.-ME
e
K.A.L
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OFENSA AO DIREITO DE IMAGEM – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PLATAFORMA INTERNET – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL – IMAGENS DO CORPO DA VÍTIMA – EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – INVASÃO DO DIREITO DE PRIVACIDADE – VÍTIMA E FAMÍLIA – ATO ILÍCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSOS DESPROVIDOS.

Ao divulgar a imagem da figura da falecida em acidente de trânsito, sem qualquer resguardo e de maneira desnecessária, entende-se que a informação violou os direitos de personalidade da vítima, bem como da família, porquanto suplantado o caráter meramente informativo da notícia.

A condenação em danos morais deve pautar-se em parâmetros razoáveis, observado a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, bem assim, considerado o caráter pedagógico e repressor da medida.

Alega que o v. acórdão padece de omissão quanto a condenação da parte autora, também apelante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Anota que o recurso da parte autora foi desprovido, de maneira que, em prol do princípio da isonomia, são devidos os honorários sucumbenciais.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001437-23.2021.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

A sentença foi alvo de recurso de apelação por ambas as partes. Contudo, o desprovimento do recurso da parte autora, não induz a sua condenação em honorários advocatícios, porque ausente condenação anterior.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

“Art. 85.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Segundo o STJ, para que ocorra a majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos, cumulativamente: 1) decisões publicadas na vigência do CPC 2015 (desde 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o CPC); 2) o recurso deve ter sido não conhecido totalmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado; 3) devem ser respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do aludido art. 85 e, 4) deve haver condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto recurso.

Ou seja, a decisão recorrida deve ter fixado honorários, de modo que a decisão recursal apenas majorará o patamar fixado anteriormente.

Na hipótese, realça-se que a ação foi procedente, com a condenação da requerida, e somente ela, ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, ausente condenação anterior da parte autora em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em relação a ela.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS A FAVOR DE UMA OU DE OUTRA PARTE.

1.
Para majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem
.

2. Sucumbência recíproca em que cada parte se responsabiliza pelos honorários advocatícios do seu respectivo patrono.

3.
Ausente a condenação ao pagamento de verba honorária a favor de uma ou de outra parte, não é cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015
.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer-se quanto à aplicação aos honorários.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.336.829/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

Não há, assim, omissão a ser sanada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022